Tribunal: TJES
Processo: 5000119-76.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2020-10-08

Ementa:
EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SANÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROCON. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. MULTA DO §1º DO ART. 25 DA LEI 3.112/1983. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme jurisprudência desta Corte, “
a multa aplicada pelo Procon, decorrente do exercício do poder de polícia, possui caráter exclusivamente administrativo e não tributário (...).”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24159017573, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2016, Data da Publicação no Diário: 11/04/2016);

2. A incidência da multa de 30% (trinta por cento) prevista no §1º do 25 do Código Tributário Municipal de Vitória aplica-se somente ao crédito de natureza tributária;

3. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, ______ de ________________ de 2020

PRESIDENTE RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000119-76.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SEMP S.A.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que rejeitou a exceção de pré-executividade formulada por SEMP S.A.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante a ilegalidade da multa moratória de 30% (trinta por cento), sob o argumento de que o art. 25, §1º, da Lei 3.112/83 não se aplica a créditos não tributários.

D
eferido o efeito suspensivo (ID 387163)

Contrarrazões pelo improvimento do recurso (ID 522641)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 12
de agosto
de 2019.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme jurisprudência desta Corte, “
a multa aplicada pelo Procon, decorrente do exercício do poder de polícia, possui caráter exclusivamente administrativo e não tributário (...).”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24159017573, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2016, Data da Publicação no Diário: 11/04/2016)

No mesmo sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PROCON⁄ES – MULTA – NATUREZA ADMINISTRATIVA – PEDIDO LIMINAR – AUSÊNCIA DE REQUISITOS. 1.
A multa aplicada pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON-ES não possui natureza de crédito tributário, mas, sim, caráter exclusivamente administrativo, pois decorre do exercício do seu poder de polícia
, razão pela qual não se sujeita às disposições do art. 151, do Código Tributário Nacional. 2. Ainda que por outros fundamentos, deve ser mantido o indeferimento da medida liminar de suspensão dos efeitos do protesto noticiado, face à ausência dos requisitos autorizadores do deferimento das tutelas de urgência. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024159004795, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2017, Data da Publicação no Diário: 14/06/2017) –
G.N.

A
despeito da natureza não tributária, a sanção administrativa aplicada pelo Procon
também constitui a Dívida ativa, cuja cobrança observa
rito d
e
execução fiscal.

Nesse a
specto,
o art. 25 do Código Tributário Municipal de Vitória (Lei Municipal 3.112/1983) dispõe “
Constitui Dívida Ativa a proveniente dos créditos tributário ou não, regularmente inscritos no órgão competente, depois de esgotado o prazo fixado para pagamento, ou por decisão final ferida em processo regular
.”

T
odavia,
o §1º do citado dispositivo não prevê a incidência da multa de 30% sobre os créditos não tributários, dispondo:
“
A inscrição do cr
é
dito fiscal na Dívida Ativa sujeita o devedor à multa moratória de 30% (trinta por cento) calculada sobre o valor do crédito no pago não vencimento
.”

Desta forma, ainda que possa constituir a Certidão de Dívida Ativa, a multa decorrente da atividade
f
iscalizatória
do Procon mantém sua natureza
a
dministrativa
, não sujeitando-se, portanto, à penalidade do §1º do art. 25 do Código Tributário Municipal de Vitória.

N
esse sentido, inclusive, essa Corte já se manifestou:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. DESCONSTITUIÇÃO. LITISPENDÊNCIA PARCIAL. MULTA MORATÓRIA. ART. 25, §1º, DA LEI MUNICIPAL N. 3.112/1983. NÃO INCIDÊNCIA. 1. - Nos termos do artigo 337, §§1º a 3º, do Código de Processo Civil, há litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e ainda em curso, sendo uma ação idêntica à outra diante da tripla identidade entre partes, causa de pedir e pedido. 2. - Há litispendência entre mandado de segurança e embargos à execução quando buscam a mesma finalidade: desconstituir a multa aplicada à apelante pelo Procon Municipal de Vitória, inscrita em dívida ativa. 3. - A ausência de identidade absoluta entre as partes demandadas neste e naquele processo não obsta o reconhecimento da litispendência, posto que a autoridade apontada coatora encontra-se juridicamente vinculada à pessoa jurídica de direito pública ora embargada. 4. -
Ante a natureza não tributária da multa por infração aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, que ostenta natureza jurídica de sanção administrativa, não há falar na incidência da multa moratória prevista no artigo 25, §1º, da Lei Municipal n. 3.112/1983 sobre o referido crédito quando da sua inscrição em dívida ativa, por ausência de subsunção do fato à norma.
5. - Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação, 024120450812, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 02/02/2018)
– G.N.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
dou
-lhe provimento
para acolher a exceção de pré-executividade e julgar extinta a execução fiscal.

Condeno o Município de Vitória nas custas e honorários advocatórios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

Sem honorários recursais.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SANÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROCON. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. MULTA DO §1º DO ART. 25 DA LEI 3.112/1983. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme jurisprudência desta Corte, “
a multa aplicada pelo Procon, decorrente do exercício do poder de polícia, possui caráter exclusivamente administrativo e não tributário (...).”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24159017573, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2016, Data da Publicação no Diário: 11/04/2016);

2. A incidência da multa de 30% (trinta por cento) prevista no §1º do 25 do Código Tributário Municipal de Vitória aplica-se somente ao crédito de natureza tributária;

3. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 06 de outubro de 2020

PRESIDENTE RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.